Tribunal: TJDFT
Processo: 0713517-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação do Distrito Federal contra sentença que, em embargos de terceiro, reconheceu parcialmente o pedido dos embargantes para assegurar-lhes 50% do produto de eventual alienação de imóvel.
2. O juízo de origem concluiu pela manutenção de penhora inexistente, extrapolando os limites do pedido inicial, que visava apenas afastar a fraude à execução e impedir constrição futura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: I) saber se a sentença é nula por ter decidido além do pedido (julgamento extra petita); II) saber se a alienação da meação da executada, realizada após inscrição em dívida ativa, configura fraude à execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 141 e o art. 492 do CPC vedam decisão fora dos limites do pedido. A sentença é nula por ter reconhecido penhora inexistente, configurando vício de julgamento extra petita. 5. O art. 185 do CTN, na redação da LC no 118/2005, prevê presunção absoluta de fraude em alienações posteriores à inscrição em dívida ativa. A jurisprudência do STJ (Tema 290) afastou a aplicação da Súmula 375/STJ às execuções fiscais. 6. No caso, a alienação do imóvel ocorreu em 2010, após inscrição em dívida ativa em 2006 e 2008. A presunção de fraude é absoluta, sendo irrelevante a alegada boa-fé dos adquirentes. 7. Não há prova de reserva de bens suficientes para afastar a fraude, conforme parágrafo único do art. 185 do CTN.
IV. DISPOSITIVO; 8. Recurso provido para: (i) declarar a nulidade da sentença; (ii) julgar improcedentes os embargos de terceiro; (iii) reconhecer a fraude à execução fiscal na alienação da meação (50%) do imóvel da executada. 9. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que decide além do pedido, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC. 2. A alienação de imóvel realizada após inscrição em dívida ativa configura fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN e da tese firmada no Tema 290 do STJ”.